Tribunal: TCU
Processo: 028.448/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio FCP), tendo por objeto a realização do projeto Claridalia, cujo objetivo era efetuar o intercâmbio da musicalidade entre Brasil e Cabo Verde, com realização na cidade de Praia, Cabo Verde - África, nos dias 02 e 03 de junho de 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), em desfavor do Centro de Integração, Inclusão e Promoção Social (CIPS), e de seu então presidente, Paulo Robson Bomfim dos Santos, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio FCP 736437/2010 (Siconv 736437), tendo por objeto a realização do projeto "Claridalia", cujo objetivo era efetuar o intercâmbio da musicalidade entre Brasil e Cabo Verde, com realização na cidade de Praia, Cabo Verde - África, nos dias 02 e 03 de junho de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Paulo Robson Bomfim dos Santos e do Centro de Integração, Inclusão e Promoção Social (CIPS), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.125.472,28 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 23/06/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontadas as parcelas nos valores de R$ 552,26 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) e R$ 569,87 (quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), devolvidas em 28/1/2011 e 12/8/2011, respectivamente; 9.2. aplicar ao Sr. Paulo Robson Bomfim dos Santos e ao Centro de Integração, Inclusão e Promoção Social (CIPS), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.